Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018108-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANAINA DA SILVA ZEQUIM - CPF: 067.726.974-99 (RECORRENTE), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE MANTEVE A DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA DE MÉRITO - NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O cabimento do recurso inominado se restringe às sentenças (Lei 9.099/95, art. 41).

Decisão - conquanto lançada com sentença - que acolhe embargos de declaração para afastar a intempestividade de embargos de declaração opostos anteriormente e visa a reforma da decisão que não recebeu recurso inominado interposto contra a sentença de mérito, por ser deserto, não é passível de ser combatida por recurso inominado.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a parte reclamante, ora recorrente, interpôs recurso inominado (id 69205975).

O Juízo
a quo
, em juízo de admissibilidade, determinou a comprovação da hipossuficiência financeira, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento de justiça gratuita (id 69205981).

A reclamante juntou declaração de imposto de renda, holerite e comprovante de recolhimento de custas, no entanto, desacompanhado da respectiva guia judicial (id 69206000 e 69205996), razão pela qual foi determinada a juntada da guia de recolhimento, no prazo de 48 horas (id 180798452).

Decorrido o prazo, sobreveio decisão que inadmitiu o recurso por ser deserto (id 180798453).

Após pedido de reconsideração da reclamante (id 180798464), o recurso inominado foi recebido (id 180798466).

Na sequência, a decisão que recebeu o RI foi revogada, voltando a ser inadmitido o seguimento do referido recurso (id 180798469). Contra referida decisão, lançada como sentença, a parte reclamante opôs embargos de declaração que não foram conhecidos, sob o fundamento de serem intempestivos (id 180798474), decisão que foi objeto de novos embargos de declaração (id 180798475) que, por sua vez, foram conhecidos, mas não acolhidos, para manter a decisão que inadmitiu o prosseguimento do recurso inominado interposto contra a sentença (id 180798480).

Contra mencionada decisão foi interposto recurso inominado pela parte reclamante, objetivando o recebimento do recurso inominado interposto contra a sentença de mérito.

Portanto, em que pese ter sido a decisão combatida lançada como sentença, possui natureza interlocutória e contra decisão interlocutória não é cabível o recurso inominado interposto pela parte.

Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, somente a sentença é passível de recurso inominado.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado, por ser via totalmente inadequada a atacar uma decisão interlocutória.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC (id 180798482).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024